Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS COM CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CAESB) APÓS FINDADO CONTRATO DE LOCAÇÃO E POSSE. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL. USUFRUIDOR DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la na obrigação de fazer de pagar todas as contas de água emitidas em nome do autor e referentes ao imóvel localizado na QUADRA 803, CONJUNTO 11-A, LOTE 14 RECANTO DAS EMAS/DF a partir do mês 03/2022, bem como a retirar os protestos relativos aos débitos do nome do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos. Nas suas razões recursais, a ré afirma que a responsabilidade pelo pagamento de faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52282421) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52282426).
3. A lide decorre de uma relação ocorrida entre as partes quando firmaram contrato de locação. A autora foi inquilina do réu. Informa a autora que transferiu a titularidade das contas de água para si quando locou o imóvel, tendo terminado a relação locatícia sem nenhum débito, em fevereiro de 2020. Afirma a autora ainda que, após a relação ter findado, a ré a prometeu que alteraria a titularidade no contrato com a CAESB, no entanto, meses após, descobriu que possuía diversas contas em aberto em seu nome. De outro lado, a recorrente afirma que a responsabilidade é da autora, que não retirou de seu nome o contrato com a concessionária de serviço público.
4. Nos termos da Lei 8.245, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto (art. 23, inciso VIII).
5. Disto isto, possível concluir que, a partir do momento que a relação entre locatário e locador finda, não há que falar em obrigação perante o imóvel objeto do contrato de locação. Além disto, o contrato de aluguel exposto nos autos (ID 52282123) não possui nenhuma cláusula de que a locadora, mesmo após sua saída do imóvel e findado o contrato de locação, deveria arcar com os custos de água.
6. Há comprovação da existência dos débitos com a companhia de água, iniciados em março de 2020 (ID 52282124), assim como dos protestos (ID 52282125). Ainda, há comprovação de que a relação locatícia findou em fevereiro de 2020 (ID 52282123). Desta forma, como a parte autora não utilizou dos serviços, não deve ser a responsável pelos pagamentos, e sim a proprietária do imóvel, que ficou com a posse e propriedade do imóvel desde março de 2020, ainda que a autora não tenha retirado seu nome no contrato com a CAESB, já que tal responsabilidade é de quem utiliza os serviços, sob pena de enriquecimento ilícito a favor da recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.